Tribunal: TJDFT
Processo: 0703280-43.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
ROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. ITBI. TEMAS NÃO DEBATIDOS EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. BASE DE CÁLCULO. VALOR VENAL. DISCORDÂNCIA DA ADMINISTRAÇÃO. NECESSIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. TEMA 1.113 DO STJ.
1. Não se conhece do apelo no tocante aos temas que não foram apresentados perante o juízo singular, caracterizando inovação recursal.
2. Havendo discordância da administração em relação ao valor do ITBI, mister a instauração de procedimento administrativo para avaliar o valor do bem e definir a base de cálculo e consequente alíquota, conforma entendimento do colendo STJ, em sede de recurso repetitivo (Tema 1.113).
3. Apelo conhecido em parte, e, na parte conhecida, não provido.